Tribunal: TJDFT
Processo: 0712862-09.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E/OU INTERNET. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cabe à instituição ré o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. A ré não trouxe aos autos nenhuma prova para demonstrar sua alegação, ônus que lhe cabia, consoante art. 373, inciso II, do CPC, impondo-se a procedência dos pedidos autorais.
2. A reparação dos danos imateriais tem fundamento na Constituição Federal, pela previsão expressa em seu art. 5o, incisos V e X. Os danos morais são lesões aos direitos da personalidade, sendo essa a visão que prevalece na doutrina brasileira.
3. Ainda que se trate de pessoa jurídica, a inclusão indevida em órgão de proteção ao crédito faz presumir a ocorrência de danos morais.
4. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula no 227 do STJ), desde que se trate de honra objetiva, isto é, relacionada a reputação que a pessoa jurídica possui perante terceiros.
5. Deve-se levar em consideração não apenas a proteção da vítima e a atividade do ofensor, mas também a prevenção e o interesse da sociedade. O caráter punitivo deve ser reflexo ou indireto, uma vez que a temática da responsabilidade civil é a reparação integral do dano, e não a punição do responsável.
6. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor a ser fixado deverá observar a finalidade compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade. Assim, a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) é suficiente para atenuar o dano moral sofrido e não caracteriza enriquecimento sem causa pela parte que a obtém.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.